Tribunal: TJDFT
Processo: 0701553-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0701553-98.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA HELENA BEZERRA, FERNANDO ANTONIO BEZERRA TOLLENDAL PACHECO AGRAVADO: PATRICIA STEIN TOLLENDAL PACHECO RÉU ESPÓLIO DE: FERNANDO ARTHUR TOLLENDAL PACHECO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Em exame dos autos do processo de referência, verifiquei que as partes solicitaram mais tempo para negociações finais visando um acordo amigável sobre a partilha. Assim, mantenho a suspensão deste recurso até o dia 30 de junho de 2025. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de junho de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora